Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que a nota promissória em questão goza de exigibilidade, liquidez e certeza, de forma que pode ser executada, razão pela qual sua petição inicial deve ser recebida.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo contradição. As características da nota promissória são extraídas de seu próprio corpo e dos fatos relatados na inicial, de forma que restou patente, no caso julgado, que a nota promissória não circulou e foi emitida para garantir o pagamento de álbum de formatura (vinculação a contrato). Logo, como bem consignado no julgado, não apresentada nos autos a prova de que o exequente adimpliu a contraprestação, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “d”, do CPC/2015, a nota promissória não pode ser exigível.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.